Tribunal: STF
Processo: RE 1297884
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.120. SEPARAÇÃO DE PODERES E CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.



    1. Embargos de declaração opostos pelo Procurador-geral da República contra acórdão de mérito de recurso extraordinário julgado sob o rito da repercussão geral em que se discutia, à luz dos artigos 1º, parágrafo único, 37, caput, 58, § 2º, inciso I, e 65 da Constituição Federal, a validade de acórdão que, em controle incidental, mediante a interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, declarou a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018, o qual revogou o artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, alterando o crime de roubo majorado pelo emprego de arma.



    2. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da separação dos poderes (Constituição, art. 2º), tem tradicionalmente firmado posição de deferência ao Poder Legislativo, traduzida no enquadramento de determinadas matérias no âmbito da doutrina dos atos interna corporis.



    3. A deferência jurisprudencial à doutrina dos atos interna corporis, contudo, não significa um afastamento absoluto do controle de constitucionalidade: quando as normas regimentais geram um resultado inconstitucional, a liberdade de conformação do Poder Legislativo deve ser mitigada, devendo prevalecer os demais princípios constitucionais sobre o da separação dos poderes, tomando-se como parâmetro de controle não somente os dispositivos constitucionais pertinentes especificamente ao processo legislativo, mas o texto constitucional como um todo.



    4. Embargos de declaração opostos pelo Procurador-geral da República conhecidos e providos para retificar a tese fixada no presente tema de repercussão geral, que passa a ser formulada nos seguintes termos: "Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.